Tribunal: STF
Processo: RE 1594489
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DE EDITAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte:
“RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PODER JUDICIÁRIO DO RN. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.657/2012. EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DO CARGO EFETIVO, SEM INCLUSÃO DE VANTAGENS, BENEFÍCIOS OU GRATIFICAÇÕES. ANÁLISE ADEQUADA DA LEGISLAÇÃO E PROVAS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO SÓLIDA E COERENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEI E NA APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. O recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o caput e o  inc. XIII do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 

Sustenta que “o acórdão vergastado estendeu ao servidor temporário uma vantagem pecuniária sem previsão na legislação de regência do contrato temporário vigente à época, em afronta direta ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, da vinculação ao edital e a vedação à equiparação salarial (art. 37, XIII, da CF/88), além da Súmula Vinculante nº 37 do STF, notoriamente ignorando a natureza do vínculo temporário e a autonomia orçamentária dos Poderes” (fl. 6, e-doc. 14).

Assevera que “os julgadores, ao tentarem justificar a equiparação sob o égide da aplicação da Lei Complementar nº 715/2022, que ‘prevaleceria sobre o edital’, incorrem em erro crasso ao ignorar a própria essência e objetivo de haver o vínculo temporário, bem como as regras que o regem. A Lei nº 9.657/2012, a qual aduz sobre a contratação temporária no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, fixa claramente, em seu art. 5º, que a remuneração do contratado temporário deve corresponder ao valor do padrão inicial de função semelhante, excluindo-se expressamente vantagens e gratificações próprias dos servidores efetivos. Ao conceder os pedidos constantes da inicial de forma a determinar a aplicação dos novos vencimentos básicos de cargos efetivos a um servidor somente temporário, o acórdão recorrido obviamente estendeu uma vantagem remuneratória destinada a servidores efetivos, o que é vedado tanto pela lei específica quanto pela Constituição Federal no artigo em análise hodierna” (fl. 7, e-doc. 14). 

Ressalta que “o acórdão, ao manter a condenação em diferenças salariais com base no acréscimo indevido do vencimento básico aplicável apenas a cargos efetivos, incorreu justamente na conduta expressamente vedada pela Súmula Vinculante nº 37, agindo de forma insubordinada ao entendimento de instâncias hierarquicamente superiores e atuando como legislador positivo quando criou uma situação remuneratória para a servidora temporária que não estava prevista no edital e que coincide com uma equiparação salarial indevida. A alegação de que o Judiciário estaria apenas ‘aplicando norma vigente e cogente’ não se sustenta, pois o indevido emprego dessa norma, nos moldes interpretados pelo acórdão, resultou em uma equiparação vedada pela Constituição e pela súmula vinculante” (fl. 7, e-doc. 14).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

4. A Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Não é o caso, entretanto, de aplicação dessa súmula vinculante, pois a Turma Recursal manteve a sentença pela qual condenado o recorrente ao pagamento de diferenças salariais a servidor temporário com base na Lei estadual n. 9.657/2012, sob os seguintes fundamentos:
“No que tange à alegação de suposta distorção da legislação de regência, não merece prosperar. A parte recorrente sustenta que houve erro na interpretação da legislação na sentença, porém, conforme se observa, o juízo de origem fez a correta aplicação da norma. A sentença deixou claro em sua fundamentação que a remuneração do servidor contratado temporariamente não envolve as vantagens, benefícios ou gratificações concedidas aos servidores do quadro permanente, mas sim uma equiparação salarial com o valor previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Judiciário, conforme a função desempenhada.  
Veja-se o trecho da sentença que esclarece a aplicação da Lei nº 9.657/2012: 
Para o deslinde da controvérsia, é necessário analisar as regras previstas na Lei nº 9.657, de 26 de setembro de 2012, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no serviço público do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. 
Pois bem, segundo a Lei nº 9.657, de 26 de setembro de 2012, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o Poder Judiciário pode contratar pessoal, por tempo determinado, nas condições e prazos estabelecidos.
Quanto à condição da contraprestação financeira devida ao pessoal contratado nos termos da citada lei, foi previsto que a remuneração será equivalente ao valor estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Judiciário para a classe e padrão iniciais dos servidores que desempenham função semelhantes, com a exclusão das vantagens, benefícios e gratificações atribuídas aos servidores públicos permanentes dos quadros, in verbis: 
Art. 5º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei, necessariamente prevista no edital, corresponderá ao valor estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Judiciário para a classe e padrão iniciais dos servidores que desempenhem função semelhante, excluindo-se vantagens, benefícios e gratificações atribuídas aos servidores do quadro permanente do citado Poder. 
De outra banda, segundo o Anexo II, do Edital nº 10/2022 (verificável no site do TJRN), a remuneração para a função de Analista em Ciências Contábeis seria de R$ 3.297,38 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), que era o vencimento básico para a classe e padrão iniciais do cargo efetivo de Analista Judiciário, conforme Lei Complementar Estadual nº 242/2002, vigente a época do edital. 
No presente caso concreto, a parte autora prestou processo seletivo simplificado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo sido contratado temporariamente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para prestar serviço de Analista em Ciências Contábeis, firmando Contrato de Trabalho nº 17/2023, com vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura – que ocorreu em 21 de julho de 2023 – prorrogável uma única vez, de acordo com a Cláusula 10ª do contrato, em correspondência com o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.657, de 26 de setembro de 2012 (Id 151898138). 
Ocorre que, mesmo antes da contratação do autor, havia sido editada a Lei Complementar Estadual nº 715, de 21 de junho de 2022, dispondo sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com vigência a partir de 30 de junho de 2022, nos termos do art. 67, revogando expressamente a Lei Complementar Estadual nº 242, de 10 de julho de 2002. 
A Lei Complementar Estadual nº 715, de 21 de junho de 2022, na parte que importa ao julgamento deste feito, reestruturou a carreira dos servidores, dispondo sobre o cargo do Grupo Ocupacional de Nível Superior, Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Contabilidade, Ciências Atuariais ou Economia, Código: PJ-NS-A-303, cuja escolaridade prevista é Curso de Graduação em Ciências Contábeis, Ciências Atuariais ou Economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Quanto ao referido cargo, no que diz respeito ao vencimento básico, foi previsto como padrão inicial do Grupo Ocupacional de Nível Superior não mais o valor de R$ 3.297,38 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), mas, sim, o valor de R$ 6.637,44 seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), segundo consta do Anexo VII da citada lei. 
Ora, o autor foi contratado para exercer a função de Analista em Ciências Contábeis, cujo pré-requisito é Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, Ciências Atuariais ou Economia, por cursos ou escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), nos termos do Edital nº 10/2022, desempenhando função semelhante ao do cargo efetivo do Grupo Ocupacional de Nível Superior, Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Contabilidade, Ciências Atuariais ou Economia, Código: PJ-NS-A-303, cujo vencimento inicial, a partir de 30 de junho de 2022, passou a ser R$ 6.637,44 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Posteriormente, no ano de 2023, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 746, de 15 de dezembro de 2023, majorando o vencimento básico do referido cargo para R$ 6.892,98 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), a partir de 1º de novembro de 2023, valor que não pode ser reconhecido nesta sentença já que não foi contabilizado no crédito buscado, segundo se dessume da planilha de cálculos acostada à peça preambular (Id 131276119), respeitando-se, assim, o princípio da adstrição. 
Assim, esclarecidos tais pontos, a partir de 30 de junho de 2022 o autor deveria ter percebido como rubrica 006 VENCIMENTO CONTRATO o valor de R$ 6.637,44 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e, a partir de 1º de novembro de 2023, no valor de R$ 6.892,98 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), bem como os reflexos sobre décimo terceiro salário e férias, o que não foi procedido pelo Tribunal de Justiça potiguar, consoante comprovam as fichas financeiras trazidas à colação no Id 131276117. 
Essa é a interpretação correta a ser dada ao caso com base na Lei nº 9.657 de 26 de setembro de 2012.   
Observa-se que na sentença, o juízo de origem fez a correta aplicação da Lei nº 9.657, de 26 de setembro de 2012, ao fundamentar sua decisão, pois não houve a inclusão de vantagens, benefícios ou gratificações atribuídas aos servidores do quadro permanente do referido Poder. Ao contrário, a remuneração foi fixada com base no valor estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Judiciário, para os servidores da classe e padrão iniciais que desempenham funções semelhantes, ou seja, houve a equiparação salarial, mas não a concessão dos mesmos benefícios.
O juiz de origem fez questão de destacar isso, a fim de evitar a interpretação equivocada pleiteada pelo recorrente: ‘Nesse cenário, para não pairar dúvida, importa consignar que não se está reconhecendo ao servidor temporário, sob o fundamento da isonomia, a concessão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas por lei à categoria específica.’
Portanto, a fundamentação da sentença está correta, considerando o disposto na Lei nº 9.657/2012, e a decisão merece ser mantida, pois analisou adequadamente os elementos de fato e de direito, enfrentando as questões levantadas de forma precisa e com base na legislação aplicável, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proporcionou a solução apropriada ao litígio, enfrentando as provas apresentadas de forma precisa” 
(fls. 8-11, e-doc. 12, grifos nossos).

5. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 9.657/2012 e Leis Complementares estaduais ns. 242/2002, 715/2022 e 746/2023). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.  MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. JORNADA REDUZIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL. LEI 
N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E CLÁSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.553.350, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 17.6.2025).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Cargo de professor. Lei municipal. Implementação e pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da inviabilidade de reexame de fatos e provas, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A decisão recorrida manteve o entendimento do juízo de origem quanto à inviabilidade do processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 149, § 1º e § 1º-A, da Constituição da República. III. Razões de decidir 4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem e a análise do recurso extraordinário demandariam o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.568.739-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.11.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Ação de cobrança. Diferenças salariais. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-
-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.482.454-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora